Tribunal: TJES
Processo: 5006232-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006232-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REMO THEODORO DEMATTE
AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006232-12.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
: R
EMO THEODORO DEMATTE
.

AGRAVADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

R
EMO THEODORO DEMATTE

interp
ô
s recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 1829033 (fls. 2-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro de v
ida” (processo n. 0000412-80.2021.8.08.0038)

ajuizada por ele contra

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DO BRASIL
,
que
ao analisar o pedido de gratuidade formulado por ele, agravante,
d
eterminou
“o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco)
vezes iguais e sucessivas, cujo início de pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias” (fl. 3)
.

Nas razões do recurso
do
id.
18
29028
(fls. 1-6)

aleg
ou

o
agravante, em síntese, que 1) “não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família”
(fl. 3)
;
2)
“a decisão merece ser reformada, pois o Magistrado afirma que o Agravante não trouxe provas suficientes aos autos de que seria hipossuficiente para arcar com as custas processuais, porém, o Agravante é agricultor, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários mínimos
” (fl.
4
);
3
) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º”
(fl. 5).

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1843580).

Contrarrazões no id. 2172304.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de junho de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006232-12.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
: R
EMO THEODORO DEMATTE
.

AGRAVADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

R
emo Theodoro Dematte

interp
ô
s recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 1829033 (fls. 2-3) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro de v
ida” (processo n. 0000412-80.2021.8.08.0038)

ajuizada por ele contra

Companhia
d
e Seguros Alian
ç
a Do Brasil,
que
ao analisar o pedido de gratuidade formulado por ele, agravante,
d
eterminou
“o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco)
vezes iguais e sucessivas, cujo início de pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias” (fl. 3)
.

Nas razões do recurso
do
id.
18
29028
(fls. 1-6)

aleg
ou

o
agravante, em síntese, que 1) “não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família”
(fl. 3)
;
2)
“a decisão merece ser reformada, pois o Magistrado afirma que o Agravante não trouxe provas suficientes aos autos de que seria hipossuficiente para arcar com as custas processuais, porém, o Agravante é agricultor, percebendo apenas a quantia mensal de 1 (um) salário mínimo vigente, auferindo deste modo, uma renda muito inferior a 10 (dez) salários mínimos
” (fl.
4
);
3
) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º”
(fl. 5).

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 0000412-80.2021.8.08.0038
,
em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Venécia.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006232-12.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
: R
EMO THEODORO DEMATTE
.

AGRAVADA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do mencionado diploma legal.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.